Tribunal: TJSP
Processo: 2186914-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186914-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE FILHO e ANDREA
TCHALIAN CONDE, é embargado BR CPF FOOD BRASIL -FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2186914-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 26348
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2186914-80.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
EMBARGANTES: DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE
FILHO e ANDREA TCHALIAN CONDE
EMBARGADO: BR CPF FOOD BRASIL
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Pretensão de
caráter
infringente.
Prequestionamento
explícito.
DESCABIMENTO: Matéria já decidida no acórdão.
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade
passível de correção no v. Aresto. Ausência de omissão, de
contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Daniel Martins Ferreira Conde Filho e outra contra o v. acórdão de fls.
85/90 desta Egrégia 37a Câmara de Direito Privado que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora
embargantes.
Os embargantes pretendem a declaração do v. aresto (fls.
1/4). Alegam que o objetivo é o de ter sanada omissão no v. acórdão
para possibilitar a interposição de recursos nas Cortes Superiores.
Requerem o pronunciamento expresso se houve violação aos
dispositivos que indicam. Pedem a reanálise das provas e das questões
discutidas nos autos. Pleiteiam a apreciação de questões e normas para
fins de prequestionamento e o acolhimento dos embargos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2186914-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
atribuição de efeitos infringentes.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito
dos embargantes, além de provocar o prequestionamento, é o de revisar
a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Os embargantes não se conformando com o decidido
pretendem, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou
defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu as questões
trazidas a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
A fundamentação relativa à manutenção da r. decisão
agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça já constou do
v. acórdão, como mostram os trechos abaixo transcritos:
“O recurso não merece provimento.
Por ter a alegação de hipossuficiência a presunção
relativa de veracidade, poderá o Juízo indeferir o benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2186914-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
gratuita se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §§2 e 3° do CPC).
Tem sido entendido atualmente que por força do artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, há a necessidade também da
prova da ausência ou da insuficiência de recursos para arcar com as
despesas processuais.
Determinada a comprovação dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 2o do CPC), consistente
em cópias de extratos dos três últimos meses das contas bancárias ativas,
três últimas faturas de cartões de crédito utilizados, três últimos
comprovantes de rendimentos, recentes declarações à Receita Federal e
quaisquer elementos aptos a demonstrar a dificuldade alegada, os
agravantes juntaram os documentos de fls. 32/61. Assim, não há que se
falar em nulidade da decisão por afronta ao disposto no parágrafo 2o do
artigo 99 do Código de Processo Civil, diante da sua observância no
recurso.
Observa-se que os agravantes se qualificam como
empresários (fl. 16) e não se desincumbiram de trazer aos autos os seus
ganhos atualizados, o que, à falta de melhores elementos de prova quanto
a seus rendimentos atuais, afasta a alegação de hipossuficiência.
Verifica-se da cópia da declaração de imposto de renda
apresentada à Receita Federal pelo coexecutado agravante Daniel
Martins Ferreira Conde Filho e pela coexecutada agravante Andrea
Tchalian Conde, sua esposa e dependente para fins de imposto de renda,
que o montante dos bens e direitos declarados é de quase vinte e sete
milhões de reais e o total dos rendimentos recebidos é de R$1.484.838,40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2186914-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
5
no exercício 2018 (fls. 48/61). Determinada a juntada da recente
declaração à Receita Federal (exercício 2019), os agravantes quedaram-
se inertes.
Frise-se
que
os
embargantes
recorrentes
são
corresponsáveis pelo recolhimento da taxa judiciária e demais despesas
processuais. Por isso, é de rigor a análise conjunta das condições
financeiras dos agravantes para o pagamento das custas e despesas
processuais.
Os agravantes deviam ter juntado mais documentos para
dar verossimilhança às suas alegações. No caso, os documentos
apresentados não comprovam estado de pobreza suficiente para a
concessão do benefício da justiça gratuita. A alegação de que não têm
recursos para arcar com as custas e as despesas processuais carece de
prova nos autos.
Ademais, o fato de os agravantes terem dívidas, por si só,
não conduz necessariamente à conclusão que não há condições para
pagar as despesas processuais.
Logo, diante da presença nos autos de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade da justiça e não havendo qualquer prova que possibilite o
entendimento contrário, os agravantes não fazem jus à justiça gratuita.
(...)
Dessa forma, não estão presentes os requisitos para o
deferimento da justiça gratuita ou do diferimento do pagamento das
custas, uma vez que não restou demonstrada a hipossuficiência dos
agravantes, ainda que momentânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2186914-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
6
A r. decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.”.
Cabe realçar que há nos autos elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça
à parte agravante (art. 99, § 2o do CPC). Os embargantes, ora
recorrentes, são corresponsáveis pelo recolhimento da taxa judiciária e
demais despesas de ingresso e por isso é de rigor a análise conjunta das
condições financeiras de todos para o pagamento das custas e despesas
processuais. Frise-se que não restou comprovado nos autos estado de
pobreza suficiente para a concessão da justiça gratuita, notadamente,
diante do montante de bens e direitos declarados à Receita Federal.
Não há nada de novo para se revisar o que foi decidido.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir argumentos que não
foram capazes de infirmar o entendimento adotado no julgamento.
Se ainda assim os embargantes entendem que a questão
não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme
a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp
no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2186914-80.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
7
mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento do
julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente
dos recorrentes que pretendem a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR